Tribunal: STF
Processo: ARE 1352494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos por FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e por MARIA DO CARMO LIMA DE MOURA contra decisões de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim ementado:



    DANO MORAL. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. COMUNIDADES INDÍGENAS. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. DIREITO AUTORAL.



    1. Restou claro que o objetivo do documentário era retratar comunidades indígenas que vivem no meio urbano, e não apenas os Charruas, sendo possível concluir que tal etnia estava plenamente ciente de que não seria a única que figuraria na obra, tanto que a cacique acompanhou as gravações ocorridas em outras comunidades.



    2. Tendo em conta a real temática do documentário, resta justificada a utilização de símbolos de diversas etnias no material de divulgação, não havendo falar em insulto ou em desrespeito ao povo Charrua.



    3. Não houve por parte das rés, nos termos do art. 186 do Código Civil, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violadoras de direito e causadoras de dano à comunidade indígena em questão.



    4. Quanto ao alegado uso indevido de imagens e músicas do povo Charrua, observa-se que as reproduções feitas de imagem e áudio já integram o conteúdo do contrato firmado; as eventuais "alterações" promovidas no filme, tomando por base as músicas cantadas pelos Charruas, constituem o espaço de liberdade artística. Quanto às pinturas, não se evidencia comparação clara entre as supostas imagens das pinturas de propriedade autoral da comunidade Charrua e aquelas produzidas pela artista plástica.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário de FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 215, § 1º; 231, § 1º; e 242, § 1º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARIA DO CARMO LIMA DE MOURA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 215; 216 e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Maria do Carmo Lima de Moura e Comunidade Indígena Povo Charrua de Porto Alegre ingressaram com ação contra os realizadores do documentário alegando, em síntese, que houve uso indevido de imagens, pinturas e músicas, bem como que a produção audiovisual em questão desrespeitou a identidade do povo Charrua, tendo em vista que se propôs a tratar acerca de tal etnia e acabou por retratar outras, causando dano moral indenizável.



    Os elementos constantes dos autos, no entanto, não autorizam a acolhida do pleito. Com efeito, restou evidenciado que o documentário foi concebido com a finalidade de retratar os indígenas que vivem em uma grande cidade, e não apenas a etnia Charrua.



    Como se vê dos documentos que instruem a peça inicial, o roteiro já indicava que haveria cenas com indígenas de outras etnias, evidenciando que o objetivo não era retratar apenas os Charruas (OUT5). Além disso, a folha resumo do projeto apresentado ao FUMPROARTE aponta que "os diálogos, imagens e depoimentos reunidos no filme reconstituirão a cosmologia indígena, e exibirão a realidade das comunidades indígenas em Porto Alegre, em sua luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento de sua identidade, cultura e direitos", reforçando tal conclusão (OUT17). O parecer do relator designado para a análise do projeto no âmbito do FUMPROARTE destaca que "o projeto tem como mérito principal a temática que aborda a situação dos remanescentes das populações indígenas no Rio Grande do Sul e a sua inserção no meio urbano contemporâneo" (CONTR18).



    Embora o subtítulo possa ser interpretado como remetendo exclusivamente à etnia Charrua, dada a referência ao nome da cacique, também é possível interpretá-lo no sentido de que "o povo de Acuab" se refere, em verdade, aos povos indígenas em geral, e não apenas aos Charruas. À vista de tal ambiguidade, conclui-se que a escolha do subtítulo foi infeliz, por possibilitar a primeira das interpretações destacadas acima e criar, naqueles que a adotam, expectativas que não se concretizam em relação ao conteúdo. No entanto, tal expectativa, desprovida de embasamento fático - uma vez que, como ressaltado, o projeto do documentário já indicava que não se pretendia retratar apenas a etnia Charrua, evidenciando que a segunda interpretação se afigura mais correta -, não autoriza a condenação das rés ao pagamento da indenização pleiteada.



    A própria cacique, em juízo, relatou que a roteirista informou que outros grupos indígenas participariam da produção, deixando transparecer que sua inconformidade deriva sobretudo do fato de não lhe ter sido possibilitada a escolha das cenas que apareceriam no documentário (evento 153, TERMOTRANSCDEP1):



    (...) 



    Ou seja, a despeito de eventuais inconsistências, restou claro que o objetivo do documentário era retratar comunidades indígenas que vivem no meio urbano, e não apenas os Charruas, sendo possível concluir que tal etnia estava plenamente ciente de que não seria a única que figuraria na obra, tanto que a cacique acompanhou as gravações ocorridas em outras comunidades. O depoimento da cacique Acuab foi utilizado como fio condutor para uma reflexão sobre a experiência dos índios em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e não com a finalidade de mostrar tão somente os Charruas.



    Tendo em conta a real temática do documentário, resta justificada a utilização de símbolos de diversas etnias no material de divulgação, não havendo falar em insulto ou em desrespeito ao povo Charrua.



    (...)



    Em conclusão, não há falar quer em indenização por danos morais, quer em indenização por uso indevido de obras da comunidade indígenas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente